Tribunal: TJDFT
Processo: 0743561-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. No caso sob exame, a última consulta ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que é idônea sua reiteração, sobretudo porque o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo.
2. A realização de nova consulta observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.